Tribunal: TJMT
Processo: 1002426-92.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1002426-92.2017.8.11.0000
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: EXPORTAGRO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME
Vistos etc.
O Agravante interpôs Agravo de Instrumento contra decisão que deferiu o pedido liminar para determinar o restabelecimento do seu acesso ao sistema de registro de utilização de crédito – RUC.
É o relatório.
Decido.
Consultando o processo originário, verifica-se que o Juízo monocrático proferiu sentença:
[...]Inclusive, tal ato culmina na violação a não cumulatividade, dado que o ICMS é imposto não cumulativo, em que se permite o abatimento do valor suportado na entrada de mercadorias ou serviços com o montante devido pelas respectivas saídas (ou pelas saídas de mercadorias ou serviços para cuja formação contribuam aqueles adquiridos; CF, art. 155, § 2o, I).Posto isto, CONCEDO A SEGURANÇA para determinar ao Impetrado que reestabeleça o acesso da Impetrante ao sistema de registro de utilização de crédito – RUC-e, ratificando liminar ora deferida.Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-a a Autoridade Impetrada/pessoa jurídica interessada, a teor do que diz a letra do art. 13, da Lei 12.016/09.A presente sentença, de acordo com o disposto no art. 12, parágrafo único do Estatuto acima mencionado, está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.
Desta forma, houve a perda superveniente do objeto do presente Recurso de Agravo de Instrumento.
Diante do acima exposto, declaro a perda superveniente do objeto e NÃO CONHEÇO do presente Recurso de Agravo de Instrumento.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora